Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALVARÁ ELETRÔNICO. INFORMAÇÃO DE DADOS. DECURSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE.

1. Considerando que o magistrado oportunizou informar os dados para recebimento da quantia e o credor não o fez no prazo requerido, correta a expedição de alvará para recebimento na agência bancária, não havendo o que se falar em violação do princípio da cooperação.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.